Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. A apelada, Kely Rejane Souza dos Anjos de Carvalho, juntou aos autos a petição ID 79023490, requerendo o processamento da mídia/link de Sustentação Oral. É o breve relatório. Os Arts. 123 e 123B do Regimento Interno do TJDFT preconizam: Art. 123. As pautas de julgamento das sessões virtuais jurisdicionais serão divulgadas no sítio eletrônico do Tribunal e publicadas no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJeN, respeitando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis entre a data da publicação e o início da sessão, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. § 1o Será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. § 2o As sessões de julgamento virtuais terão início às treze horas e trinta minutos da data de abertura, findando-se às treze horas e trinta minutos do sexto dia útil, salvo quando encerradas antes do final do prazo em razão das pautas terem se esgotado. Art. 123-B. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. Consultando os autos verifico que o pedido de sustentação oral virtual foi solicitado no dia 01/12/2025 às 14h:36min, ou seja, de forma intempestiva. Diante disso, nada a prover quanto ao pedido constante na petição ID 79023490. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador